Tribunal: TJMT
Processo: 1001161-67.2024.8.11.0046
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001161-67.2024.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CICERO APRIGIO DA SILVA - CPF: 119.555.718-30 (EMBARGANTE), ANI CAROLINE NUNES DUTRA - CPF: 041.622.101-79 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DA TAXA DE JUROS. CORREÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Cícero Aprigio da Silva contra acórdão proferido pela Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, proveu, em parte, o recurso de apelação interposto pelo banco Embargado para reconhecer a legalidade das cobranças relativas à tarifa de avaliação e despesas de órgãos de trânsito. O Embargante alega erro material no acórdão ao fixar equivocadamente a taxa de juros abusiva em 3,71%, quando o correto seria 1,94%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na fixação da taxa de juros e se a correção pode ser feita por meio de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

4.

A jurisprudência admite efeitos modificativos em embargos de declaração apenas em situações excepcionalíssimas, quando a correção de um vício levar, de forma lógica e inevitável, à alteração do julgado.

5.

No caso, verifica-se erro material na fixação da taxa de juros, pois o acórdão embargado mencionou consulta ao Banco Central, mas adotou percentual divergente da taxa efetivamente praticada para operações da mesma natureza.

6.

A correção do erro material é possível sem a alteração dos demais fundamentos e dispositivos do acórdão embargado, pois se limita à indicação do percentual correto da taxa de juros aplicável ao contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para correção de erro material na taxa de juros.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, nos termos do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil.

2.

A correção de erro material na fixação da taxa de juros, sem modificação dos fundamentos e dispositivos da decisão, não caracteriza efeito infringente dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012, DJe 29.08.2012; STJ, REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18.12.2009; STJ, REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14.12.2009; STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.12.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Cícero Aprigio da Silva, contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, proveu, em parte, o Apelo interposto pelo banco, ora Embargado, para reconhecer a legalidade das cobranças relativas a tarifa de avaliação e despesas de órgãos de trânsito.

O Embargante argumenta que o acórdão incorreu em erro material, pois ao reconhecer a abusividade da taxa de juros no contrato celebrado pelas partes, fixou o percentual de 3,71%, como a taxa abusiva, ao passo que o correto seria 1,94%.

O Embargado, em que pese a que tenha sido intimado, não apresentou contrarrazões (id.

264619798).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos Cícero Aprigio da Silva, contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, proveu, em parte, o Apelo interposto pelo banco, ora Embargado, para reconhecer a legalidade das cobranças relativas a tarifa de avaliação e despesas de órgãos de trânsito.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Nos termos do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser acolhidos para corrigir erro material.

No caso, verifica-se que o acórdão embargado mencionou a consulta ao Banco Central para fixação da taxa média de juros, contudo, adotou um percentual divergente da taxa efetivamente praticada para operações da mesma natureza.

Dessa forma, corrige-se o erro material constante na decisão embargada, para que passe a constar o percentual de 1,94% ao mês como taxa média aplicável ao contrato em questão, mantendo-se inalterados os demais fundamentos e dispositivos da decisão.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para sanar o erro material na indicação da taxa de juros, a fim de que passe a constar o percentual de 1,94%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025